Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO LOUREIRO ALVES DE SOUZA contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, nos autos de no 0745985- 28.2023.8.07.0016.
2. Alega o agravante que a penhora sobre o faturamento da empresa constitui mecanismo legítimo e eficaz para dar efetividade à tutela jurisdicional quando frustradas as diligências para localização de ativos. Afirma que a jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido a medida quando realizada por meio do redirecionamento de recebíveis oriundos de transações eletrônicas, como pagamentos por débito e crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a admissibilidade da penhora de faturamento da empresa em sede de Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos dos arts. 835, X, e 866, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de faturamento da empresa devedora, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
5. Tal medida, no entanto, exige a nomeação de administrador-depositário e não se mostra compatível com o rito dos juizados especiais cíveis, cujos processos são orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). Neste sentido: Acórdão 1922516 e Acórdão 1988109.
6. Ressalte-se que a medida não se confunde com a penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito, providência que não exige longo lapso temporal ou complexidade para concretização, mas mera expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para o redirecionamento dos pagamentos à conta judicial vinculada ao processo para fins de penhora.
7. No caso, contudo, não houve pedido de penhora de recebíveis no juízo de origem como pretende induzir o agravante, mas apenas o pedido de expedição de ofício para obtenção de informações para futura penhora de faturamento da empresa, o que, conforme esclarecido, não se mostra possível em sede de Juizados Especiais Cíveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X, e 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922516, 0701221-34.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024; TJDFT, Acórdão 1988109, 0700170-51.2025.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.